Tribunal: TJMT
Processo: 1013809-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013809-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO FELIZARTI - CPF: 854.960.731-20 (APELANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Penal e processual penal. Apelação. Posse irregular de arma de fogo. Nulidade da busca e apreensão. Quebra da cadeia de custódia. Preliminares rejeitadas. Nulidades não comprovadas. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva. Arma de fogo à disposição do agente. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito. Matéria não conhecida. Ausência de interesse recursal. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido em parte e desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] à pena de 1 ano de detenção, substituída por medida restritiva de direito, além de 10 dias-multa.

2. A Defesa sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão, por ausência de especificação do local da diligência.

3. Argui, também, nulidade processual por quebra da cadeia de custódia das provas.

4. No mérito, pleiteia a absolvição do réu por ausência de dolo e por insuficiência probatória.

5. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito.

II.
Questões em discussão

6. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão realizada na residência do acusado originou de decisão nula; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas, apta a invalidar a condenação; (iii) examinar se há prova do dolo do agente em possuir arma de fogo de maneira irregular; (iv) apreciar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e; (v) aferir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito.

III.
Razões de decidir

7. A ordem de busca e apreensão é válida, por ter descrito o fato criminoso, as suspeitas em torno do réu, bem como o local a ser alvo da diligência policial, nos termos do que dispõe o art. 243, do Código de Processo Penal.

8. A arma e as munições apreendidas em poder do acusado foram devidamente acondicionadas e identificadas, inexistindo comprovação da quebra da cadeia de custódia.

9. Conquanto a arma de fogo estivesse registrada em nome de terceiro, estava à disposição do acusado, em sua própria residência, configurando o delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

10. A pena privativa de liberdade já foi substituída por medida restritiva de direito na sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

IV.
Dispositivo e teses

11. Apelo conhecido em parte. Na extensão conhecida, rejeitam-se as preliminares e, no mérito, nega-se-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“1.

O reconhecimento de nulidade fundada na alegação de quebra da cadeia de custódia exige a comprovação concreta de possível adulteração, manipulação ou substituição do objeto de prova questionado, não bastando, para tanto, alegações genéricas e desprovidas de respaldo fático. 2. O fato de a arma apreendida na posse do réu estar registrada em nome de terceiro não o exime de responsabilidade penal, porquanto o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 tutela a posse ou detenção irregular de arma de fogo, sendo irrelevante, para a configuração da conduta típica, a propriedade formal do armamento".

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 243; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação: 0002424-27.2017.811.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 22/10/2024; TJMT - Apelação: 1001982-16.2023.811.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por José Antônio Felizarti contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo delito descrito no art. 12, da Lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 1 ano de detenção – substituída por medidas restritivas de direitos – e 10 dias-multa
[Id. n.

286047910].

A Defesa argui a nulidade da decisão judicial que determinou a busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo em poder do acusado, ao argumento de que o Juízo emissor não especificou o local da busca.

Suscita, também, a nulidade de provas decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia.

No mérito, argumenta que, além de não ter sido demonstrado o dolo específico do agente, inexistem provas robustas da prática delitiva, razões pelas quais pugna por sua absolvição.

Por derradeiro, aponta que restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, de modo que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por medidas restritivas de direitos
[Id. n.

292221850].

As contrarrazões oferecidas pela Terceira Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis são pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

296788380].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo não acolhimento das teses defensivas:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES - NULIDADE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INADMISSIBILIDADE - NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INADMISSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
[Id. n.

301825370].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que, no dia 14 de maio de 2024, por volta das 10h30min, na Fazenda Varjão, localizada na Sete Placas, km 88, na cidade de Rondonópolis, o apelante José Antônio Felizarti possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, modelo Tracker 992, calibre 22, inscrição de série ACH149068, acompanhado de 47 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Eis o teor da denúncia:

“Conforme apurado, na data e horário dos fatos, a Polícia Civil se deslocou até a fazenda do denunciado, para dar cumprimento no mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da cautelar n. 1010529-35.2024.8.11.0003.

Lá chegando, a equipe da Polícia Civil iniciou as buscas e encontrou no interior da casa da fazenda a arma de fogo acima descrita, acompanhada de 47 munições.

O denunciado não possuía autorização legal para possuir a arma de fogo e munições, razão pela qual foi preso em flagrante delito” [Id. n.

286046397].

O pleito de nulidade da busca e apreensão domiciliar não comporta provimento.

Ressai dos autos n. 1010529-35.2024.8.11.0003 que o apelante era investigado pela prática do delito de estelionato e furto qualificado, supostamente ocorrido no dia 24.6.2023:

“
Pelo que restou apurado os indiciados Daniel Kaminski, Raimundo Benedito Abreu Junior e Roberto Rojas Walter Flavio Mozer são motoristas de caminhão e sob a coordenação do indiciado JOSE ANTONIO FELIZARTI tinham como obrigação efetuar a entrega de 153 toneleladas de produto tipo SOJA em grãos avaliado em R$ 291.975,00 reais, de propriedade das empresas CUTRALE TRADING BRASIL LTDA e QUEIROZ AGRO LTDA, na empresa de transportes ferroviário RUMO LOGISTICA. Todavia, os indiciados tentaram entregar a mesma quantidade de mercadoria por produto de menor valor tipo MILHO avaliada em R$ 127.500,00 reais, somente não causando prejuízo para a vítima no valor de R$ 164.475,00 reais por circunstâncias alheias às suas vontades, vez que foram descobertos por funcionários da empresa RUMO LOGISTICA momentos antes da descarga da mercadoria. Em resumo o crime praticado pelos indiciados consiste na entrega de MILHO (produto de menor valor) como se fosse SOJA (produto de maior valor), contando com possível participação de funcionário do setor de classificação da empresa RUMO LOGISTICA identificado como Raimundo Benedito Abreu Junior, que classificou o produto de maneira errada e intencional. Ressalte-se, por oportuno, que os indiciados Daniel Kaminski, Raimundo Benedito Abreu Junior e Roberto Rojas Walter Flavio Mozer portavam notas fiscais de mercadoria tipo soja, mesmo carregando mercadoria tipo milho, sendo mais um indício quanto ao envolvimento na prática delituosa. Durante o curso das investigações apurou-se que o representado Jose Antonio Felizarti é o articulador de todo esquema criminoso, usando empresa rural de sua propriedade para consumação dos crimes e dar forma de aparência lícita ao dinheiro auferido pela prática criminosa” [Id. n. 154544608]
.

Nesse contexto, a Autoridade Policial, em 3.5.2024, representou pela busca e apreensão domiciliar.

Após parecer favorável do Ministério Público, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis, em 9.5.2024, decretou a busca e apreensão domiciliar, descrevendo, pormenorizadamente, os locais objetos da diligência, nestes termos:

“
Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h” e §2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência a ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal:

1. Local todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL:

(a) Jozé Antonio Felizart, com endereço na Rua Pinheiros, n° 95, Bairro Coophalis, Rondonópolis-MT;

(b) Jozé Antonio Felizart, fazenda Varjão, localizada na Sete Placas, km 88, (melhor acesso: BR 163) sentido Rondonópolis/ Campo Grande, km 88, Rondonópolis-MT;

2. Extensão: a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam exclusivamente no LOCAL definido para a realização da diligência;

3. Período: entre a AURORA e o CREPÚSCULO, no pertinente a busca domiciliar;

4. Objetos: somente aqueles vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua ‘corpo de delito’ [Id. n. 155157488 – Autos n. 1010529-35.2024.8.11.0003].

Em 14.5.2024, a ordem judicial foi cumprida, ocasião em que foi localizada em sua posse – na Fazenda Varjão – um revólver 22 e quarenta e sete munições do mesmo calibre, fato que deu origem ao presente processo.

Observa-se, portanto, que a Magistrada de origem especificou os locais a serem objetos da busca e apreensão, não restando configurada ilegalidade da ordem nesse sentido.

Ressalta-se que a arma de fogo e as munições foram localizadas justamente em um dos locais especificados pelo Juízo singular no mandamento de busca [Fazenda Varjão], o que indica a validade da diligência policial.

Diversamente do que sustenta a Defesa, não se exige que a ordem judicial de busca domiciliar detalhe, de forma minuciosa, os cômodos específicos do imóvel a serem vistoriados. Exigir tal rigor implicaria restringir a eficácia da medida cautelar apenas aos casos em que os agentes estatais previamente conhecessem a disposição interna da residência, o que se mostra manifestamente inviável e contrário à própria finalidade da diligência.

Com efeito, a descrição pormenorizada dos compartimentos do imóvel não figura entre os requisitos previstos no Código de Processo Penal para a decretação da busca domiciliar:

“Art. 243. O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador;

II - mencionar o motivo e os fins da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir”.

Dessa forma, estando a decisão devidamente fundamentada,
não há que se falar em qualquer nulidade ou ilegalidade na realização da diligência de busca domiciliar
.

Por outro lado, a alegação de invalidade das provas em virtude da quebra da cadeia de custódia também não prospera.

De início, verifica-se que a Defesa sustenta que houve violação no acondicionamento da arma apreendida de maneira genérica, sem especificar em qual etapa teria ocorrido a suposta ilegalidade.

A cadeia de custódia é constituída de diversas etapas, sendo elas: (i) reconhecimento; (ii) isolamento; (iii) fixação; (iv) coleta; (v) acondicionamento; (vi) transporte; (vii) recebimento; (viii) processamento; (ix) armazenamento; (x) descarte.

Portanto, para que se possa questionar a higidez da cadeia de custódia da prova, é indispensável que a parte indique, de forma específica, a etapa do procedimento na qual teria ocorrido a inconsistência, nos termos do art. 158-B do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Ademais, depreende-se dos autos que a arma de fogo e as munições, apreendidas com o acusado, foram devidamente individualizadas pela equipe da Polícia Civil. Consoante Termo de Exibição e Apreensão, foi descrito o número de série do revólver como sendo ACH149068 [Id. n. 286046375].

O Exame de Identificação, Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo e Munições registrou que a arma periciada continha o número de série ACH149068 [Id. n. 286046389].

Dessa forma, resta inequívoco que o objeto apreendido em poder do apelante corresponde exatamente àquele que foi submetido à perícia técnica, inexistindo qualquer dúvida acerca da identidade do material examinado.

A propósito, o próprio réu José Antônio Felizarti, em juízo, confirmou que a referida arma de fogo foi localizada em sua propriedade.

Inexistindo indicativos de possível adulteração da prova, resta inviável a declaração de nulidade processual por quebra de cadeia de custódia. Nesse sentido, colho julgado da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA IMPOSTA AO ROUBO E REGIME ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

A cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, ‘assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração’ Funciona como a documentação formal ‘de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória’.

Se não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não se identifica nulidade por quebra da cadeia de custódia”

[TJMT - Apelação: 0002424-27.2017.811.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 22/10/2024, data de publicação: 25/10/2024; destaquei].

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia da prova
.

O pleito absolutório, por alegada ausência de dolo específico e insuficiência probatória, não comporta provimento.

Como já mencionado, o apelante, em juízo, confirmou que a arma de fogo foi apreendida em sua fazenda. Todavia, relatou que ela pertencia a um funcionário terceirizado:

“A polícia civil cumpriu mandado na minha propriedade. Recebi eles e eles cumpriram o mandado do Juiz. Perguntaram se tinha arma de fogo e eu confirmei, disse que estava na sede da fazenda e pertencia a um amigo. Descreveu que a arma tinha documentação. Me algemaram e fiquei preso. A arma era de outra pessoa. Ele presta serviço na pra mim e mora na fazenda também. Nesse dia ele foi pra cidade e fiquei na fazenda. A propriedade é minha. Pessoas vão lá pra trabalhar. O Gustavo estava de folga e por isso eu estava na Fazenda. A arma estava no quarto em que ele dorme” [Id. n. 286047901].

Contudo, Gustavo Marxwell Nascimento Ribeiro, proprietário do revólver, não foi localizado para confirmar a narrativa apresentada pelo acusado.

A propósito, como bem destacou o ilustre Promotor de Justiça:
“Ocorre que a defesa não apresentou contrato de trabalho, ou algum outro documento que comprovasse que o suposto funcionário residia no local, tampouco requereu a sua oitiva em Juízo”
[Id. n. 286047909].

Por outro lado, o policial Lauro Evaner Corrêa, na fase judicial, relatou que a arma de fogo foi apreendida no quarto do acusado, destacando que:
“havia duas casas, a casa do caseiro e a casa em que o Sr. José Felizarti ficava com a família quando ia para aquele local, tendo a arma sido encontrada na casa dele no quarto que ele alegava que era onde ele dormia”
[Id. n. 286047901].

O investigador Rogério Alves de Souza confirmou que a arma de fogo foi apreendida no quarto de José Antônio Felizarti:
“no quarto do investigado José Antonio Felizarti apreendemos uma arma de fogo do tipo revólver calibre .22 carregado com dez munições calibre .22 intactas. também apreendemos junto a arma de fogo mais 38 munições calibre .22 intactas e 23 munições deflagradas. Indagamos o investigado acerca da arma de fogo e ele respondeu que pertence a um amigo. diante disso foi dada voz de prisão a ele”
[Id. n. 286046376].

Deste modo, ainda que o revólver Taurus, de número de série ACH149068, esteja registrado em nome de Gustavo Marxwell Nascimento Ribeiro, verifica-se que, no momento da apreensão, encontrava-se em posse de José Antônio Felizarti, caracterizando o delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, haja vista que a ilicitude da conduta decorre da posse irregular do armamento, independentemente de sua propriedade formal.

Seguindo a conclusão exarada pelo eminente Promotor de Justiça:
“O crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato, cuja finalidade principal é proteger a incolumidade pública, coibindo a circulação ilegal de armas de fogo. Para sua configuração, é irrelevante a finalidade específica da posse ou mesmo a ausência de munição. No presente caso, ficou comprovado que o acusado tinha conhecimento da existência da arma em sua propriedade, mantendo-a em local de seu uso pessoal (seu quarto), sem possuir a autorização legal para tanto, o que configura nitidamente o dolo direto exigido pelo tipo penal”
[Id. n. 296788380 - p. 4].

Na mesma linha intelectiva, esta Egrégia Corte já firmou a tese de que a demonstração de que a arma de fogo estava disponível à utilização do agente é suficiente para o enquadramento típico:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - POSSE COMPARTILHADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À ARMA - POSSE COMPARTILHADA - JULGADOS DO STJ, TRF-4 e TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES CRIMINAIS] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

‘O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’. (TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100).

‘As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado’ (STJ, HC no 352523/SC).

‘Caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos’ (TJMT, AP no 0003102-70.2016.8.11.0007)”

[TJMT - Apelação: 1001982-16.2023.811.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 18/06/2024, data de publicação: 24/06/2024].

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, uma vez que restou devidamente comprovado que o apelante mantinha sob sua posse o revólver e as munições descritas, sem a devida autorização legal. À míngua de elementos que corroborem a versão defensiva, mantém-se hígida a sentença condenatória.

Por fim,
conclui-se que não merece conhecimento o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
uma vez que a própria Magistrada singular já procedeu à referida substituição na sentença [Id. n. 286047910 – p. 10],
restando, portanto, ausente o interesse recursal quanto a esse ponto
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo em parte. Na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025